Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-66.2022.8.11.0032
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001440-66.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALMIR BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 413.939.884-15 (APELADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE MODO UNILATERAL – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- RECURSO DESPROVIDO

Ante demonstração inequívoca de que a concessionária transferiu a titularidade da unidade consumidora da parte autora de modo unilateral, inobservando sua condição de beneficiário da tarifa social, bem como interrompeu indevidamente o fornecimento de energia, sua responsabilização civil é medida que se impõe.

Reconhecida a ilegitimidade do débito, a interrupção do fornecimento de energia elétrica mostra-se ilícita, configurando hipótese de dano moral in re ipsa, que prescinde de prova de sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,

visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001440-66.2022.8.11.0032, manejada por
Almir Bento de Oliveira
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a retificação das faturas a partir de abril/2022 da UC n. 2940964-6; a regularização da titularidade da UC em nome do autor, extinguindo a UC em nome de Abenones João Rondon; bem como condenar a concessionária ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo incidir correção monetária a contar da sentença, consoante Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da data do fato danoso, no caso a data do corte de energia, conforme artigo 398 do Código Civil.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 210333353).

Nas razões recursais, a apelante pugna pela improcedência dos pedidos do autor, em síntese, ao argumento de que agiu no exercício regular de seu direito ao interromper o fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débitos legítimos.

Desse modo, aduz que não merece ser mantida condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque não praticou qualquer ato ilícito (ID 210333354).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID

210333358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a apelante pugna pela improcedência dos pedidos do autor, em síntese, ao argumento de que agiu no exercício regular de seu direito ao interromper o fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débitos legítimos.

Desse modo, aduz que não merece ser mantida condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque não praticou qualquer ato ilícito (ID 210333354).

Todavia, razão não lhe assiste.

Destaco, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que a parte autora, usuária dos serviços prestados pela empresa-concessionária, figura como consumidor, nos termos do
caput
do artigo 2º da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante o artigo 3º, § 2º, da mesma norma.

Desse modo, caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados em sua integralidade, impondo-se a inversão do ônus da prova a fim de promover o equilíbrio entre as partes; mormente considerando que a parte autora encontra-se em desvantagem tanto econômica quanto no que se refere à capacidade de produzir prova técnica.

Consta dos autos que o apelado, idoso aposentado por invalidez, é titular da unidade consumidora n. 2940964-6 desde quando adquiriu a posse do imóvel (maio de 2020), bem como é beneficiário da tarifa social, razão pela qual o valor médio das faturas correspondia a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Todavia, a partir de abril de 2022, deixou de receber as faturas, vindo a tomar conhecimento que haviam sido transferidas para o nome de Abenones João Rondon, antigo proprietário do imóvel, cuja tarifação não segue valor diferenciado.

A fim de solucionar tal irregularidade, reclamou administrativamente, entretanto, não obteve êxito.

Desse modo, impossibilitado de quitar o débito abusivo e ilegítimo, no montante de R$ 1.799,56 (um mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), sofreu a interrupção do fornecimento de energia elétrica, que foi restabelecido ante o deferimento da tutela de urgência, confirmada na r. sentença.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à imputação de responsabilidade à concessionária, por supostos danos morais causados ao apelado, em virtude da transferência da titularidade de sua unidade consumidora, sem que houvesse qualquer pedido ou anuência, assim como da suspensão do fornecimento de energia.

Consoante estabelece o artigo 22 do CDC, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Acrescenta o parágrafo único do referido dispositivo legal, que
"nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código".

Por derradeiro, a responsabilidade do fornecedor de serviços é prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Assim, não se deve negligenciar que, por se tratar de relação com concessionária de serviço público, aplica-se a excepcional responsabilidade civil objetiva, a qual dispensa a conduta culposa para a caracterização do dever de reparar a lesão.

Nessa seara, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por envolver concessionária prestadora de serviço público, tem-se que os requisitos indispensáveis são a conduta da concessionária, a existência de dano e o nexo causal entre ambos, não havendo, portanto, de se falar em dolo ou culpa do ente; conclusão decorrente do próprio texto constitucional,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar que o autor solicitou ou anuiu com a transferência da titularidade da UC, fatos que na realidade ocorreram à sua revelia, numa demonstração inequívoca de má prestação do serviço.

Portanto, é cristalino que a recorrente age com total descaso e desrespeito com o consumidor, haja vista de desde abril de 2022 alterou a titularidade da UC do autor de modo unilateral, sem solicitação ou autorização prévia, bem como realizou cobranças em nome de terceiros, o que culminou no corte da energia.

Assim, reconhecida a ilegitimidade do débito, a interrupção do fornecimento de energia mostra-se ilícita, configurando hipótese de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova de sua ocorrência.

Logo, necessário o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante pelos danos decorrentes da troca de titularidade da unidade consumidora do autor, de forma unilateral, bem como pela suspensão indevida do fornecimento de energia.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público. A troca de titularidade da unidade consumidora do autor, de forma unilateral, sem o consentimento e comunicação prévia ao consumidor, bem como a negativa infundada de reversão de titularidade, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000166-68.2020.8.11.0022, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO – AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIOÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
(TJ-MT 00218187220188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EXPEDIDAS COM VALOR SUPERIOR AO QUE FAZ JUS À CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA DE TARIFA SOCIAL

[...] 1- Diante do disposto na Lei 12.212/2010, o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação anterior e a condição da Recorrida de beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica, não há dúvida de que a Apelante deverá promover o recálculo das faturas objeto desta demanda, considerando os descontos a que a Recorrida tem direito. [...]”
(TJ-MT 10000515320218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024